Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-31.2010.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001076-31.2010.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), N. L. ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 01.753.810/0001-81 (APELADO), LOURDES ELIAS RHEINHEIMER - CPF: 020.166.399-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO INFERIOR A CINCO ANOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 174,
caput
,

do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Não tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre a data de constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determinou a citação do executado, não há falar-se em prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0001076-31.2010.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
N. L. ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário discutido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais o apelante defende que resta claro e inequívoco que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação ou o despacho de citação, não houve o transcurso do prazo prescricional.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, dar normal prosseguimento à execução (id. 6155479 e 61555480).

Contrarrazões apresentadas (id. 61555486).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0001076-31.2010.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
N. L. ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário discutido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

In casu
, o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição.

Pois bem. É cediço que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve no prazo de cinco anos, contado da data da sua constituição definitiva pela autoridade competente.

Sobre o tema, aliás, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO, CONTADO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 174, CAPUT, DO CTN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto em 12/04/2016, contra decisão publicada em 29/03/2016, na vigência do CPC/2015.

II. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Diante da redação do referido preceito legal, tem esta Corte entendido que, não sendo observado o quinquênio entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da Execução Fiscal, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva do ente público. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.375.892/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/04/2014; REsp 1.235.676/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.234.212/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011.

III. Na hipótese em apreço, consoante se depreende do quadro fático delineado pela Corte de origem - que não pode ser revisto, na seara do Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ -, a presente Execução Fiscal foi ajuizada somente após o transcurso do quinquênio, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, já tendo sido fulminada pela prescrição a pretensão executiva para a cobrança do crédito tributário, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, afigura-se impertinente a discussão quanto à eventual culpa, na demora da citação, e à possibilidade de retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 506.037/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016).

No caso em apreço, tem-se que o despacho inaugural foi proferido em 07/04/2010 (id. 61554976), quando já vigorava a nova redação do art. 174, CTN, alterada pela Lei Complementar n. 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.

Desse modo, como a constituição definitiva do crédito tributário deu-se em 10/07/2008 (id. 61554976), o ajuizamento da demanda ocorreu em 05/04/2010 (id. 61548963) e o despacho de citação em 07/04/2010 (id. 61554976), não se vislumbra a ocorrência da prescrição, devendo ser reformada a sentença de modo a dar-se normal prosseguimento à execução fiscal.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
, nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021